Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704447-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PET - Petição Requerente: Adenaide Pereira Vilela Requeridos: Alyne Jesus de Almeida Denis dos Santos Carvalho D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta por Adenaide Pereira Vilela. Nas razões de seu requerimento sustenta a apelante, em breve síntese, que a imediata produção de efeitos pela sentença, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos requeridos, causará prejuízo à requerente, que é reconhecidamente por todos no local do imóvel objeto da controvérsia como a possuidora do referido bem imóvel há aproximadamente 20 (vinte) anos. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, ao estabelecer que a sentença, ao confirmar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. No dos autos, no entanto, o processo ainda tramita na Vara Cível de Planaltina-DF e não houve a interposição de recurso de apelação, como é possível observar a partir dos andamentos processuais lançados no sistema PJe. A situação descrita revela que este Egrégio Tribunal de Justiça não tem competência, ao menos momentaneamente, para apreciar eventual requerimento de efeito suspensivo a determinado recurso que ainda não foi interposto. Admitir-se o contrário, aliás, importaria em verdadeira supressão de instância. Diante desse contexto, o requerimento incidental de concessão de efeito suspensivo revela-se inadmissível, por não ser viável a concessão dessa espécie de tutela no atual momento do curso do processo, convém insistir. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de suspensão e julgo extinto o presente incidente processual, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator